Tribunal: TJBA
Processo: 8042328-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042328-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CIA SAO GERALDO DE VIACAO

Advogado(s)
:
GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE A VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO APLICADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. D
e acordo com a norma legal aplicável ao caso, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

2.
No caso dos autos,
os embargos à execução possuem
valor certo,
ou seja, R$ 347.440,43,
uma vez que visam desconstituir a CDA
de ID 64851918
da Execução Fiscal n. 0037682-40.2001.8.05.0001
, sendo possível verificar o proveito econômico que a parte o Apelante/Embargante obteve com o cancelamento do título executivo pela Fazenda Pública Estadual, uma vez que a pretensão deduzida nestes autos é justamente a de extinção daquele Executivo Fiscal.

3.
Dessa sorte
, a verba honorária deverá incidir sobre o proveito econômico obtido, o que corresponde ao valor da

C
DA executada,
já havendo
o STJ pacific
ado
entendimento no sentido de que “
no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
”. (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23/03/2022, DJe de 4/4/2022).

4.
Dessa forma, considerando
a procedência do
s embargos à execução com a extinção do executivo fiscal
, o proveito econ
ô
mico corresponde ao valor da CDA na data da propositura da açã
o,
ou seja, o próprio valor atribuído à causa, o qual
deve
rá
ser
corrigid
o
até o efetivo cumprimento de sentença, o que, aliás, coaduna-se com o título executado
, merecendo razão o Agravante.

5. Decisão reformada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042328-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada CIA SAO GERALDO DE VIACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .